Tribunal: TJDFT
Processo: 0749476-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749476-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIRENE GOMES DA SILVA AGRAVADO: TONY MACHADO CRUZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIRENE GOMES DA SILVA contra decisão de ID 210452091 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por TONY MACHADO CRUZ, que rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, afirma, em suma, que a penhora se realizou sobre verba que possui natureza salarial; que a verba é absolutamente impenhorável; que a impugnação visou apenas o desbloqueio dos valores existentes na conta do ITAÚ, na qual recebe o seu salário; que, equivocadamente, o extrato bancário não foi juntado aos autos por erro sistêmico, porém na petição há print de uma parte do extrato, e que o documento completo comprova que o valor bloqueado foi decorrente do seu salário; que o valor é imprescindível à subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que não seja realizada a transferência dos montantes bloqueados até o final julgamento. No mérito, pede a liberação dos valores bloqueados, ante o reconhecimento da impenhorabilidade. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça, uma vez que se observa dos autos de origem que o benefício já fora concedido à ré/agravante (ID 129690087, dos autos de origem). Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade no processo de conhecimento, os benefícios dela decorrentes se estendem para a fase de cumprimento de sentença, independente de nova comprovação, desde que não tenha havido expressa revogação. Ainda preliminarmente, não conheço dos documentos de ID 66417741, consistentes em extratos bancários, juntados extemporaneamente pela agravante, em razões recursais, uma vez que não se tratam de documentos novos, consoante art. 435, parágrafo único, do CPC, e não foram submetidos ao juízo de origem, não sendo possível a sua análise, sob pena de supressão de instância. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil. Na hipótese, foram realizados bloqueios em duas contas distintas da executada: (i) R$ 1.014,12 em sua conta do ITAÚ; (ii) R$ 2.235,17 em conta da CEF. A ré/agravante somente impugnou o primeiro bloqueio, alegando que se trata de conta corrente na qual recebe o seu salário. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial. Nesse contexto, a impugnação foi rejeitada pelo juízo a quo, porque a agravante não logrou comprovar a natureza da verba penhorada, uma vez que apresentou mero print do extrato bancário do mês de julho, de forma incompleta e insuficiente para demonstrar que o valor constrito de R$ 1.014,12 deriva, de fato, do seu salário. Convém ressaltar que a devolução da matéria no agravo restringe-se àquela analisada por ocasião da decisão agravada. No caso, o juiz não teve a oportunidade de se manifestar sobre o extrato bancário do mês de julho/2024 e a rejeição da impugnação ocorreu justamente porque a parte não havia apresentado o extrato completo. Embora alegue, em grau recursal, que o documento não foi juntado em razão de “erro sistêmico”, sequer formulou pedido de reconsideração, apresentando, posteriormente, o documento na origem. Destarte, não restou comprovada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora